Tribunal: TJSP
Processo: 1010097-28.2018.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Parte agravante que busca, por via transversa, ressuscitar matérias cobertas pelo manto da coisa julgada, o que não se pode admitir - Existência de acórdão que, na ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos ajuizada pelo agravante, julgou improcedente o pedido - Decisão mantida - Recurso desprovido.